Tribunal: TJSP
Processo: 2301431-59.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTARES CONTRA COGITADO VÍCIO PROCEDIMENTAL NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL 586/2023. CONVERSÃO NA LEI PAULISTANA 18.081/2024. PERDA DO OBJETO.

- A supervenção da perda do objeto aflige a subsistência da causa, porque o interesse de agir é condição exigivelmente perseverante ao largo de todo o processo.

- Nas situações de desaparição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PARLAMENTARES CONTRA COGITADO VÍCIO PROCEDIMENTAL NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL 586/2023. CONVERSÃO NA LEI PAULISTANA 18.081/2024. PERDA DO OBJETO.

- A supervenção da perda do objeto aflige a subsistência da causa, porque o interesse de agir é condição exigivelmente perseverante ao largo de todo o processo.

- Nas situações de desaparição superveniente do objeto da lide cabe reconstruir, ex hypothese, a sucumbência, com a eliminação ficta do ius superveniens e a aplicação do princípio da causalidade.

Extinção do processo, sem resolução de mérito.